Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
2. A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
3. Constatada a coação ilegal decorrente da não declaração da prescrição da pretensão punitiva, a concessão da ordem é medida que impõe.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.